Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711659-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE FRANCISCO LACERDA DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0708389-37.2019.8.07.0020) ajuizada pelo Condomínio Residencial Itália, deferiu a penhora de bem imóvel e determinou a expedição de mandado de avaliação. Irresignado, o Executado, ora Agravante, interpõe o presente recurso sustentando, em resumo, a ilegitimidade do representante processual da parte Exeqüente/Agravada e a ocorrência de preclusão temporal do documento de lista presença de assembléia geral ordinária realizada em 24/08/2018, cujo contraditório, segundo o Agravante não lhe foi oportunizado. Sustenta ainda a nulidade do título por ausência de executividade e liquidez, e a conseqüente impossibilidade jurídica da demanda executiva, em razão de várias nulidades ocorridas no processo. Acrescenta, por fim, que o imóvel em questão seria o único a integrar o seu patrimônio e, por ser o seu local de moradia, de sua esposa e de seus filhos, a continuação da ação executiva com a consequente penhora de seu único imóvel poderá trazer danos irreparáveis ao mesmo (periculum in mora), por tratar-se de bem indispensável e não supérfluo a sua existência. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela suspensão da demanda executiva com objetivo de impedir a constrição do único imóvel do Agravante. No mérito, pede a nulidade da execução, com a conseqüente reabertura da instrução processual, a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa no processo. Preparo no id. 15971747 e 15971748. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que determinou a penhora de bem imóvel nos autos de demanda executiva, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de Execução na qual se discute a cobrança de valores derivados de taxas condominiais, na qual não houve êxito em localizar bens dos devedores, mesmo se realizando diversas diligências. Os executados, mesmo citados, não procederam ao pagamento do valor do débito, nem apresentaram Embargos à Execução. Por sua vez, o exequente indicou a penhora do próprio imóvel objeto da ação, juntando Certidão de Matrícula do Imóvel atualizada. É o breve relatório. Decido. A penhora sobre o bem acima especificado deve ser deferida, tendo em vista a inércia dos devedores em quitar seu débito. O bem se encontra livre de gravames, não havendo, portanto, óbice para constrição do bem. Diga-se que a ausência de outros bens do devedor, como é o caso dos autos, torna cabível a penhora do imóvel cujos direitos têm valor acima do crédito em execução. (...) Ademais, tal como prescreve o art. 845, § 1o, a Secretaria deste Juízo deveria formalizar a penhora por termo nos autos, expedindo certidão para que o exequente a averbe no Certidão de Matrícula do Imóvel, ficando a qualidade de depositário por força de lei competente ao devedor. Todavia, ante a disponibilidade do sistema e-RIDF a este Juízo, a constrição deve ocorrer por meio eletrônico, não dispensando o exequente dos recolhimentos de possíveis emolumentos cartorários. Pelo exposto, tendo por base a inércia do executado em cumprir a determinação judicial para pagamento, bem como a comprovação de que o bem imóvel encontra-se livre de ônus reais, na forma do §1o do art. 845 do CPC, DEFIRO a penhora do imóvel apartamento 1006, do bloco B, do Lote 5, da Quadra 207, Águas claras, Brasília/DF. REGISTRE-SE A PENHORA no Sistema e-RIDF, consignando o valor da dívida atualizado até 18/02/2020 (ID 57509608 - Pág. 2) de R$ 141.400,45 (sete mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e o nome das partes. Imprima-se o boleto para pagamento dos emolumentos cartorários relativos às constrições aqui determinadas e intime-se o exequente para pagá-los e juntar o respectivo comprovante aos autos, sob pena de remoção da prenotação e de desconstituição da penhora. A qualidade de depositário, por força de lei é do devedor. Cumprida a diligência, INTIMEM-SE o executado e seu cônjuge (art. 842 do CPC) sobre a penhora, através de mandado de intimação e avaliação do bem (art. 841, §2o do CPC), consignando que o Sr. Oficial deverá fazer a avaliação com base nos meios que dispõe e por estimativa. (...)”. (id. 61997016 – processo de origem) A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento do pleito de penhora de imóvel indicado nos autos, decorre da ausência de pagamento por parte do devedor das taxas condominiais executadas nos autos. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Primeiro porque, as teses de nulidades existentes no processo executivo defendidas pelo Agravante e da impossibilidade de penhora de bem único utilizado com fim residencial para pagamento de taxas condominais, não restam demonstradas de forma patente o direito alegado, até porque, consta da decisão recorrida que a parte recorrente, mesmo citada, não procedeu a qualquer pagamento de valor e tampouco apresentou defesa quando lhe oportunizado. Segundo porque, também não vislumbro nos autos a urgência apta a autorizar a suspensão do andamento processual, uma vez que na decisão agravada foi determinada inicialmente a penhora com as diligências necessárias ao ato, seguida de intimação da parte Agravante/Executado para falar sobre a penhora, nos termos do art. 842/CPC (id. 61997016 – processo de origem), quando o recorrente, caso queira, eventualmente, poderá impugnar a penhora. Terceiro porque, o magistrado de primeiro grau ainda não se manifestou sobre as razões que o Agravante/Executado entende que a penhora seria indevida, situação que, inclusive, poderia implicar em eventual supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. Além do mais, não se verifica da decisão recorrida qualquer existência de fato iminente quanto a realização de atos processuais de expropriação do imóvel do Agravante. Destarte, a argumentação da parte Agravante, nesse momento em que se encontram os autos, não se mostra suficiente a obstar os efeitos da decisão, de modo que nesse ponto, o tema ainda carece de melhor análise, inclusive com o estabelecimento do contraditório, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Assim, em suma, entendo que a ausência de demonstração da probabilidade flagrante de provimento do recurso e a não configuração de urgência impedem a concessão do efeito suspensivo. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora